Tribunal: TJBA
Processo: 8004333-87.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004333-87.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATHEUS DIAS SOLEDADE

Advogado(s)
:
LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART.
1
80,
CAPUT,

DO
CP
). RECURSO DEFENS
IVO. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE ERRO DE TIPO.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. RÉU COM CONDIÇÕES DE SABER QUE O CARRO POSSUÍA RESTRIÇÃO POR FURTO/ROUBO.

PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO § 3º DO
ART.
180
DO
CP
.

INVIABILIDADE. DOLO CONSTATADO.

PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” DEVIDAMENTE NEGATIVADA. VALOR EXPRESSIVO DO BEM RECEPTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PLEITO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.
DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.

PEDIDO PARA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO.
CABIMENTO. MEDIDA RECOMENDÁVEL. A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO TEM O CONDÃO DE IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SUBSTITUTIVAS DE DIREITOS. ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 43, III, DO C.P.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO,

somente para converter a pena privativa de liberdade em duas privativas de direito
.

1.
Trata-se da Apelação Criminal interposta por MATHEUS DIAS SOLEDADE, contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, que o condenou a 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à base de 1/3 do salário mínimo vigente à época do delito, em razão da prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.

2.
Narra a peça acusatória que no dia 1
2/01
/
2023
,
por volta das 16h,

o apelante foi preso em flagrante, conduzindo um Fiat Argo placa QPE-5G98. A abordagem ocorreu porque policiais identificaram o veículo com base em informação extraoficial de que, em 23/12/2022, um automóvel semelhante teria sido objeto de roubo/furto em Uruçuca/BA. Todavia, não havia qualquer restrição formal no sistema nacional de veículos, não existindo alerta oficial sobre o suposto roubo. O único indício partiu de uma ocorrência policial noticiada. Em revista ao acusado foram encontradas quantidades mínimas de substâncias descritas como análogas a maconha e cocaína, além da chave do veículo e R$30,00 (trinta reais).

3. Irresignado, interpôs recurso de apelação, com pleito absolutório, aduzindo que se tratou de erro de tipo por ausência de dolo, pois o réu tomara cautelas razoáveis para verificar a procedência do carro, asseverando também ausência de provas da materialidade de crime anterior, destacando ainda a fragilidade das provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a modalidade culposa; a fixação da pena no mínimo legal; a substituição por restritiva de direitos e a aplicação do regime aberto.

4.
A materialidade e autoria delitivas restaram evidenciadas em especial, pelo
APF n
º
1930
/2023,
Auto e Apreensão e Exibição além dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto na fase processual
.

5. Os policiais afirmaram que
sabiam do roubo de um veículo na cidade de Uruçuca, com a descrição que combinava com o veículo que o réu estava na posse e, por esta razão efetuaram a abordagem.

6. O réu por sua vez,
afirmou que não sabia que o veículo era produto de roubo/furto, pois o alugara para utilizá-lo na profissão de motorista de aplicativo. Contudo, não apresentou qualquer documento que comprovasse que o veículo era alugado, nem mesmo comprovante de pagamento, não colacionou evidências de que naquela ocasião trabalhava vinculado à qualquer empresa de transporte por aplicativo, declarando inclusive que exercia o trabalho de transporte através de whatsapp, por contato com as pessoas que já o conheciam, todavia sem apresentar qualquer documento que lastreasse suas alegações.
Também não colacionou nenhuma evidência que indicasse que o réu trabalhou como motorista de aplicativo.

7.
Neste passo, a conclusão lógica é que
não há comprovação de que o Apelante se assegurara de que o veículo supostamente alugado estava em condições legais, haja vista que sequer o nome do aplicativo que ele afirmou ter utilizado para verificar a regularidade do automóvel foi informado
.

8
. Como se pode ver, no caso dos autos, a inconsistência da versão apresentada pelo réu na ocasião de seu interrogatório revela que ele tinha ciência quanto à origem espúria do bem,
ou pelo menos deveria ter,
de modo que, por diversas razões, está-se diante do crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.
Cumpre ressaltar que em seu interrogatório perante a autoridade policial o réu afirmara que acabara de conhecer a pessoa de prenome Marcelo na festa em que estava e, naquela ocasião, este se oferecera o aluguel do veículo.

9
. Assim, diante de todos os elementos angariados no decorrer da instrução, não há que se falar em erro de tipo, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa do delito, prevista no art. 180,§ 3º do CP,
eis que devidamente comprovada a prática do crime de receptação dolosa.

10. De mais a mais, no crime de receptação, o ônus da prova tem aplicação inversa, ou seja, uma vez encontrado o bem subtraído na posse do Acusado, a ele competia comprovar a posse legal do objeto, encargo do qual não se desincumbiu.

11. Ex positis, não tendo a Defesa se desincumbido de comprovar a boa-fé do Acusado, o pleito de desclassificação do delito para a modalidade culposa deve ser rechaçado de forma veemente, tendo agido acertadamente o MM. Juiz a quo ao condenar o Apelante pela acusação de violação ao art
. 180,
caput
,
do CP, razão por que deverá ser mantida a sua condenação.

12. Dosimetria da Pena.
Na primeira fase, o Magistrado
a quo
reputou necessidade de exasperação da pena por conta d
o vetor consequências do crime
, elevando, assim, a pena-base para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

13.
No que pertine às consequências do crime, o único vetor negativado, percebe-se que o juiz sentenciante fundamentou satisfatoriamente, ressaltando a maior gravidade no delito de receptação de veículos, com lastro na jurisprudência do Egrégio STJ.

14.
Na segunda e terceira fases não foram identificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem mesmo causas de aumento ou diminuição da pena.

15.
Com relação ao pleito de conversão da pena corporal em
pena
restritiva de direitos,
há que ser modificada a sentença condenatória neste sentido, na medida em que o art. 44, III, do Código Penal explicita todas as circunstâncias judiciais que impediria a conversão da pena e, dentre elas, não se encontra o vetor “consequências do crime”

16.
Nessa toada, converto a pena privativa de liberdade em 02 (duas) penas restritivas de direitos, que serão estabelecidas pela Vara de Execução Penal, pelo mesmo prazo da reprimenda.

17. Por fim, com relação ao pleito de modificação do regime de cumprimento da pena, analisando de forma conjunta os parágrafos do artigo 33 do Código Penal com o artigo 59 do mesmo codex, verifica-se que não há modificação a fazer a respeito do regime inicial indicado para cumprimento da pena, haja vista que uma das circunstâncias judicias foi negativada, sendo, por conseguinte, idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante.

1
8
.
Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
D
aniel de Souza Oliveira Neto
, pelo conhecimento e
im
provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
somente para converter a pena privativa de liberdade em duas privativas de direito,
mantendo-se os demais termos da sentença condenatória objurgada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8004333-87.2023.8.05.0113

provenientes da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Itabuna
/BA, em que figuram, como Apelante MATHEUS DIAS SOLEDADE e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

AC16